Tribunal: TJSP
Processo: 1014867-98.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença extra petita, porque extrapolou os limites do pedido inicial, que não arguiu a nulidade da capitalização dos juros. Admissibilidade da correção do vício pelo Tribunal. Âmbito da sentença decotado, desnecessária sua integral anulação. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Embargos do devedor julgados

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Embargos à execução. Sentença extra petita, porque extrapolou os limites do pedido inicial, que não arguiu a nulidade da capitalização dos juros. Admissibilidade da correção do vício pelo Tribunal. Âmbito da sentença decotado, desnecessária sua integral anulação. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença desconstituída no capítulo que deliberou sobre a capitalização dos juros. Recurso provido apenas para este fim.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.